Tribunal: TJMT
Processo: 1002567-93.2026.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1002567-93.2026.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRENTE), CARMEN MAGNORIA DOS REIS - CPF: 012.402.911-67 (RECORRIDO), JAQUELINE NARDES SILVA - CPF: 012.373.331-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1002567-93.2026.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1002567-93.2026.8.11.0001

Recorrente:

Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso-DETRAN/MT
.

Recorrida:
Carmen Magnoria dos Reis
.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH). CASSAÇÃO DE HABILITAÇÃO DEFINITIVA. INFRAÇÃO COMETIDA DURANTE O PERÍODO DE PERMISSÃO PARA DIRIGIR. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO REGULAR. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA
EXTRA PETITA
RECONHECIDA DE OFÍCIO. EXCLUSÃO DA DETERMINAÇÃO DE ANULAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por órgão de trânsito contra sentença que declarou a nulidade do ato administrativo de cassação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) definitiva da autora e do auto de infração que deu origem à penalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 (duas) questões em discussão: (i) definir se a cassação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) definitiva observou o devido processo legal administrativo, com garantia do contraditório e da ampla defesa; e (ii) estabelecer se a sentença extrapolou os limites da demanda ao determinar a anulação do auto de infração sem pedido expresso da autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A aplicação da penalidade de cassação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) exige prévio processo administrativo regular, com notificação do condutor e garantia do contraditório e da ampla defesa, nos termos do artigo 265 do Código de Trânsito Brasileiro.

4.

O Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso (DETRAN/MT) não comprovou a instauração de procedimento administrativo apto a assegurar à autora o exercício do direito de defesa antes da imposição da penalidade.

5.

A ausência de demonstração da regularidade do procedimento administrativo torna nulo o ato de cassação da habilitação por violação ao devido processo legal.

6.

A autora limitou sua pretensão ao restabelecimento da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) definitiva, sem formular pedido de anulação do auto de infração.

7.

A sentença incorreu em julgamento
extra petita
ao determinar a anulação do auto de infração, providência não requerida na petição inicial, impondo a correção do vício de ofício pela Turma Recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido. De ofício, excluída da condenação a determinação de anulação do auto de infração n.º DT000I20YT.

Tese de julgamento
:

1.

A cassação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) depende de processo administrativo regular que assegure ao condutor o contraditório e a ampla defesa.

2.

Configura julgamento
extra petita
a sentença que concede providência não requerida pela parte autora.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, artigo 5º, inciso LV; Código de Processo Civil, artigos 141, 373, inciso II, e 492; Código de Trânsito Brasileiro, artigo 265; Lei n.º 9.099/1995, artigos 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, RI 1024649-88.2021.8.11.0003, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, j. 11.09.2023; TJMT, AC 1017015-10.2022.8.11.0002, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 04.07.2023; TJMT, RI 1034393-11.2024.8.11.0001, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, j. 10.02.2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1002567-93.2026.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1002567-93.2026.8.11.0001

Recorrente:

Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso-DETRAN/MT
.

Recorrida:
Carmen Magnoria dos Reis
.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso-DETRAN/MT
.

Ação:
Anulatória de Ato Administrativa.

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá-
MT.

Sentença
(Id.
370615679
)
:
julgou procedentes os pedidos iniciais, declarando a nulidade do ato administrativo que implicou na cassação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) da requerente, bem como do auto de infração n.º DT000I20YT atribuído à autora.

Recurso Cível Inominado
(Id. 370615680): os requeridos pugnam pela reforma da sentença, a fim de que seja julgado improcedente o pedido autoral.

Contrarrazões
não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1002567-93.2026.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1002567-93.2026.8.11.0001

Recorrente:

Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso-DETRAN/MT
.

Recorrida:
Carmen Magnoria dos Reis
.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo
Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso-DETRAN/MT
contra a sentença
que julgou procedentes os pedidos feitos na presente
ação Anulatória de Ato Administrativo ajuizada por
Carmen Magnoria dos Reis em face do recorrente e do Estado de Mato Grosso
.

Da narrativa inicial extrai-se que a autora alega ter sido surpreendida com a cassação de sua carteira nacional de habilitação definitiva no ano de 2025, em razão de infração cometida durante a permissão para dirigir, ocorrida supostamente em 09/03/2024.

Salienta que não teve ciência alguma acerca de tal procedimento, tampouco chance de defesa.

Diante disso, ingressou com a presente demanda, requerendo a nulidade do ato que cassou a sua CNH.

Contra a sentença de procedência, insurge-se o departamento estadual de trânsito.

Pois bem. Antes de se adentrar ao mérito, é necessário corrigir um vício da sentença que pode ser reconhecido de ofício por esta Turma Recursal.

A sentença determinou, além da nulidade da cassação da CNH, a anulação do auto de infração n.º DT000I20YT. Ocorre que, ao examinar a petição inicial, verifica-se que a autora não formulou esse pedido. Seu requerimento limitou-se ao restabelecimento da habilitação definitiva, sem questionar a validade da infração de trânsito em si.

O princípio da congruência, previsto no artigo 492 do Código de Processo Civil, determina que o juiz deve decidir a lide nos limites em que foi proposta, sendo-lhe vedado conceder providência diversa da requerida ou em quantidade superior ou inferior ao pedido.
Nos Juizados Especiais, embora prevaleçam os princípios da simplicidade e informalidade, não se pode ignorar os limites objetivos da demanda.

Assim, constata-se que a sentença julgou a demanda fora dos limites dos pedidos iniciais.

Logo, a sentença é
extra petita
e, por se tratar de matéria de ordem pública, pode e deve ser reconhecida em qualquer grau de jurisdição.

Nesse sentido:

“
RECURSO INOMINADO - PROVIMENTO DIFERENTE DO PEDIDO INICIAL - SENTENÇA EXTRA PETITA - SENTENÇA ANULADA. É extra petita a sentença que, ao apreciar a demanda sem tecer qualquer consideração sobre a causa de pedir apresentada na inicial, julga pedido diverso do pretendido pelo autor. A nulidade da sentença extra petita é matéria de ordem pública, que pode ser reconhecida de ofício pelo juízo.

(TJ-MT - RI: 10246498820218110003, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 11/09/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 15/09/2023)”.

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais – acordo entre as partes – validade – ausencia de homologação pelo juízo - PRELIMINAR DE OFÍCIO – SENTENÇA EXTRA PETITA – NULIDADE – CASSAÇÃO. O julgador só pode conhecer de questões suscitadas pela parte, sendo o vedado o julgamento, além, (ultra petita), aquém (infra petita) ou fora dos pedidos (extra petita), nos termos dos arts. 141 e 492 do CPC. No caso, as partes requereram a homologação do acordo firmado. Desse modo, não retam dúvidas de que foi concedido algo diferente do requerido, sendo assim, a sentença é nula e deve ser cassada.

(TJ-MT - AC: 10170151020228110002, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 04/07/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/07/2023)”.

Assim, de ofício, excluo da condenação a determinação de anulação do auto de infração nº DT000I20YT, por se tratar de decisão extra petita, mantendo a sentença apenas quanto ao reconhecimento da nulidade da cassação da CNH definitiva da requerente.

Quanto ao mérito, da análise detida dos autos, observa-se que as irresignações recursais não merecem guarida.

Isso porque, apesar da alegação de que a autora cometeu infração gravíssima, o processo de cassação ocorreu meses após a infração e a expedição da CNH definitiva, e não restou demonstrado ter sido assegurado à autora o direito ao contraditório e à ampla defesa, conforme dispõe o Artigo 265 do Código de Trânsito Brasileiro,
in verbis
:

“Art. 265. As penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento de habilitação serão aplicadas por decisão fundamentada da autoridade de trânsito competente, em processo administrativo, assegurado ao infrator amplo direito de defesa.”

A cassação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ou a suspensão do direito de dirigir exigem a instauração de processo administrativo regular, com a devida notificação do condutor, sob pena de nulidade do ato por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO POR AMBAS AS PARTES. NÃO APRECIAÇÃO DO RECURSO DA RECLAMANTE . EMBARGOS ACOLHIDOS. RECURSOS INOMINADOS. FAZENDA PÚBLICA. CASSAÇÃO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) DEFINITIVA . INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COMETIDA DURANTE O PERÍODO DE PERMISSÃO PARA DIRIGIR. AUSÊNCIA DE DEVIDO PROCESSO LEGAL. NULIDADE DA CASSAÇÃO. PRETENSÃO DA AUTORA DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL . INEXISTÊNCIA. RECURSOS IMPROVIDOS. Se no acórdão há omissão, os embargos devem ser providos, a fim de sanar o vício apontado pela parte Embargante. Verificado que ambas as partes recorreram da sentença e somente foi apreciado o Recurso Inominado interposto pela Reclamante, deve ser reconhecido o erro material da decisão embargada e anular o acordão para que haja nova decisão com apreciação de ambos os recursos . A cassação da CNH definitiva do autor sem aviso prévio processo administrativo configura violação ao contraditório e à ampla defesa, conforme dispõe o artigo 265 do Código de Trânsito Brasileiro. A ausência de instauração de processo administrativo e a não notificação do condutor tornam o ato de cassação nulo, conforme precedentes jurisprudenciais. No que tange ao pedido de indenização por danos morais, a responsabilidade objetiva da Administração Pública exige a comprovação de dano efetivo e nexo causal. No caso concreto, não há demonstração de prejuízo psicológico ou exposição vexatória que justifique a indenização por dano moral . Recursos Improvidos.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10343931120248110001, Relator.: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 10/02/2025, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 14/02/2025)”.

“EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. IMPEDIMENTO DE RENOVAÇÃO DE CARTEIRA DE HABILITAÇÃO DEFINITIVA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DURANTE O PERÍODO DA CNH PROVISÓRIA (PERMISSÃO). AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. ÔNUS DO ENTE ESTATAL, NOS TERMOS DO ART. 373, INCISO II, DO CPC. OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA NA ESFERA ADMINISTRATIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-GO 52775029720198090051, Relator: OSCAR DE OLIVEIRA SÁ NETO, 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 30/09/2021)”.

Portanto, não há que se falar em reforma da sentença de primeiro grau.

Com essas considerações,
CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO

e, de ofício, excluo da condenação a determinação de anulação do auto de infração n.º DT000I20YT, por se tratar de decisão
extra petita
, uma vez que tal pedido não foi formulado pela autora na petição inicial.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa. Entretanto,
deixo de condená-la ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o artigo 236 da CNGC-MT:
“Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do artigo 4º do Provimento n. 27/2004-CM”
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2026